Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AMEAÇAS A OUTRA PESSOAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade se a prisão preventiva do paciente foi decretada menos de dez dias após os fatos.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, as quais indicam risco de reiteração delitiva, e por conveniência da instrução criminal, porquanto há notícia de que ele ameaçou pessoas com tacos de sinuca e outra armas brancas, o que indica personalidade violenta e demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.